Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711317-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Anote-se a intervenção do Ministério Público. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator